Tribunal: TJDFT
Processo: 0748149-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748149-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE JESUS SOUSA E SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Luís de Jesus Sousa e Sousa em face da r. decisão (ID 214249890, na origem) que, nos autos da ação ajuizada contra o Banco Pan S/A, indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 66084434), o Agravante alega, em síntese, que aceitou a proposta do Banco Réu, que parecia inicialmente ser um empréstimo consignado tradicional, mas que se revelou ser um contrato de cartão de crédito consignado com características extremamente abusivas, ante a ausência de informações detalhadas e envio de faturas, estando preso a uma dívida aparentemente infinita. Assevera que a probabilidade do direito restou evidenciada pelos comprovantes que demonstraram o pagamento integral do valor inicialmente contratado, caracterizando cobrança abusiva e reiterada por parte da instituição financeira. Sustenta que o perigo de dano foi caracterizado pelo risco à subsistência financeira do Agravante, considerando os descontos mensais sem término definido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos os efeitos ativo e suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaco, de início, que os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (grifou-se). Observa-se, a partir dos contracheques (IDs 213545016 a 213545018, na origem) e do extrato de consignações apresentados pelo Agravante (ID 213545015), que o Agravado efetuou descontos a título de amortização de cartão de crédito. Entretanto, além de não ter sido juntado o contrato firmado com a instituição financeira, não é possível afirmar que o Agravante tenha sido induzido em erro pelo Agravado, sobretudo por se tratar de Agente da Polícia Civil do DF, sendo razoável presumir a plena ciência dos encargos moratórios ao tempo da contratação. Ressalte-se que, em contratos dessa natureza, ao realizar saques com o cartão e não pagar o valor integral da fatura na data do vencimento, o consumidor utiliza o crédito rotativo, com incidência de juros que estão entre os mais altos do mercado, sendo possível presumir que, no ato da contratação, estava ciente da incidência de juros que são tidos como os mais altos do mercado. Desse modo, a despeito do esforço argumentativo, o Agravante não comprovou, de plano, a ilegalidade na conduta do Agravado, a justificar a suspensão dos pagamentos do empréstimo contratado. Ademais, tampouco se justifica a urgência do provimento postulado, pois, caso obtenha êxito na ação proposta, poderá reaver eventuais valores pagos a maior. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator